Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DIVÓRCIO. PARTILHA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULOS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA MERCANTIL. PRESCINDIBILIDADE. CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. BENS ALIENADOS EXTRAJUDICIALMENTE. INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS OFERTADOS. ÔNUS PROVA. JUROS DE MORA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 397, CC. ART 240, CPC. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exigir contas, declarou satisfeita a obrigação e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – constituindo crédito em favor da autora.
2. Por questões de organização contábil, a prestação de contas deve, como regra, privilegiar o formato mercantil, especificando-se as receitas, as despesas e os investimentos, se houver, além de trazer os correspondentes documentos comprobatórios (art. 550 e seguintes, CPC). Nada obstante, tem-se mitigado a exigência da forma técnica quando atendidos os fins da norma processual.
3. Mesmo que os cálculos não sigam com exatidão o roteiro mercantil, as contas que exibem o detalhamento dos créditos e débitos, de forma a permitir a sua aferição jurídica e contábil, podem ser admitidas. Precedentes.
4. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como a suportar os ônus a que estiver sujeita. Inteligência art. 1.315, CC.
5. Descabido o compartilhamento dos ônus referentes aos veículos partilhados (no caso, depreciação) quando estes foram alienados e não ingressaram na partilha como propriedade comum, mas em forma de crédito a ser dividido pelas partes. Segundo conceito contábil, a depreciação cessa no momento em que o bem estiver reconhecido pelo seu valor líquido de realização – motivo pelo qual equivocados os cálculos que a registram no caso concreto.
6. Compete à parte, quando da apresentação das contas, juntar os documentos justificativos necessários. Não o fazendo, há de suportar o ônus pela omissão. Assim, não comprovado o produto da venda extrajudicial dos veículos partilhados, considera-se o valor indicado na Tabela FIPE da época do fim da unidade conjugal, corrigido monetariamente.
7. Considerando não guardar a sentença de partilha contornos condenatórios, os juros de mora devem incidir a partir da citação no feito em que interpelada a parte devedora (art. 397, parágrafo único, CC). Afastada a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação de divórcio.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.